Tribunal: TJMT
Processo: 1019627-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019627-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), REGINA CELIA SOUZA PEREIRA - CPF: 928.141.311-68 (AGRAVANTE), CLEBER APARECIDO SOARES GHISI - CPF: 429.278.201-63 (AGRAVADO), DEUSDETE SOARES GHISI - CPF: 219.378.838-33 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), REGINA CELIA SOUZA PEREIRA - CNPJ: 36.241.955/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CO-LOCATÁRIA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 3o, VII, DA LEI No 8.009/1990.

IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE RESIDÊNCIA

DESTINADA A ENTIDADE FAMILIAR
. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios, rejeitou a exceção de
Pré
-
E
xecutividade e manteve a penhora sobre imóvel indicado como bem de família.

II. Questão em discussão

Verificar
se a
agravante
atuou como fiadora no contrato de locação, hipótese que autorizaria a penhora de bem de família nos termos do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 e Tema 1127
do STF
, bem como se ela
comprovou de forma inequívoca que o imóvel penhorado é utilizado como sua residência familiar e constitui seu único bem.

III. Razões de decidir

A agravante subscreveu o contrato de locação na qualidade de
co-locatária
solidária, e não como fiadora. A garantia do contrato foi prestada por meio de caução em dinheiro, conforme cláusula expressa.

O entendimento fixado no Tema 1127 do STF, que admite a penhora de bem de família de fiador, não se aplica a
co-locatários
.

A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar e se trata do único bem, nos termos dos arts. 1o a 5o da L. no 8.009/1990.

A documentação apresentada, consistente em certidões negativas de propriedade em nome da agravante, não comprova o uso residencial efetivo do bem penhorado. Não foram juntadas faturas de consumo, declarações fiscais ou outros documentos idôneos que demonstrem a ocupação do imóvel.

Também não há prova de inexistência de outros bens em nome do cônjuge da agravante, casada sob o regime da comunhão universal de bens.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A penhora de bem de família nos termos do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 pressupõe a existência de fiança locatícia, não se aplicando à
co-locação
solidária.

A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação inequívoca da destinação residencial do imóvel e de que constitui o único bem da entidade familiar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios
n.
1014658-71.2021.8.11.0041
, rejeitou a exceção de
Pré
-
E
xecutividade e manteve a constrição do imóvel.

A agravante alega que se trata de bem
de
família, pois é o único que possui e onde reside, portanto, impenhorável.

Argumenta que, ao contrário do entendimento em primeiro grau, o contrato de locação foi firmado por ela como locatária, tanto na condição de pessoa física como representante legal da pessoa jurídica, e na ocasião, foi oferecida caução em dinheiro de R$15.000,00, nos termos da cláusula décima da avença, e não há assinatura dela como fiadora.

Assevera que, em razão disso, não se aplica ao caso a exceção do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, que permite a penhora do
imóvel de família
exclusivamente na hipótese de fiança locatícia.

Antecipação de tutela recursal indeferida (Id.
294549365
).

Na Contraminuta, os agravados sustentam que
a agravante assumiu obrigações no contrato de locação, atuando como garantidora, hipótese em que é expressamente permitida a penhora de bem de família, conforme art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 e Tema 1127 do STF.

Argumentam ainda que a agravante não comprovou que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como residência familiar, ônus que lhe cabia
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a exceção de
Pré
-executividade e manteve a constrição do imóvel.

Alega que o bem constrito
se qualifica
como bem de família, sendo, portanto, impenhorável, nos termos da Lei n.8.009/1990.

Sustenta que jamais figurou como fiadora do contrato de locação, tendo celebrado o ajuste na condição de locatária, tanto como pessoa física quanto como representante legal da pessoa jurídica locatária (Cutelo Restaurante).

A impenhorabilidade do bem de família exige demonstração inequívoca de sua destinação residencial, bem como de que se trata do único imóvel pertencente ao devedor, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

O

STF
, no julgamento do RE 1.307.334/SP, sob o regime de repercussão geral (Tema 1127),
firmou a seguinte tese
:

"É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial."

Todavia, esse entendimento aplica-se estritamente à figura do fiador, enquanto garantidor do contrato de locação, não se estendendo à parte locatária, ainda que esta figure também como pessoa física.

Assim, a aplicação do Tema 1127 está condicionada à comprovação inequívoca da prestação de fiança pelo executado
,
condição que, no caso concreto, não se verifica.

Conforme se depreende do contrato de locação, datado de
16-11-2020
, constante dos autos, a agravante assinou o instrumento tanto como representante legal da pessoa jurídica “Cutelo Restaurante”, inscrita no CNPJ/MF sob o no 36.241.955/0001-88, a qual figura como locatária, quanto como
co-locatária
solidária, conforme expressamente indicado na qualificação das partes do referido documento (Id. 293638876).

Segundo a cláusula décima da avença, a garantia pactuada deu-se por meio de caução em dinheiro, no valor de R$15.000,00, não constando
nenhum termo
de fiança ou assinatura de terceiro fiador.

Dessa forma, verifica-se que a executada não atuou como fiadora no contrato, mas sim como
co-locatária
solidária, assumindo pessoalmente, em conjunto com a pessoa jurídica, as obrigações decorrentes da locação.

Inaplicável, portanto, a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990, devendo prevalecer a regra geral de impenhorabilidade do bem de família, desde que comprovada tal condição.

Nos termos dos arts. 1o a 5o da Lei n. 8.009/1990, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova cabal de sua utilização como residência permanente da entidade familiar.

No caso, a agravante não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, inciso I, do CPC), tendo apresentado apenas certidões, em seu nome, dos 2o, 5o, 6o e 7o Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, nas quais não consta registro de outros bens imóveis

(Id. 293638887, Id. 293638888, Id. 293638891 e Id. 293638893).

Contudo, tais documentos, por si sós, são insuficientes para afastar a penhora.

Inexistem nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como residência habitual da agravante, como, por exemplo, faturas de serviços públicos, declarações de imposto de renda ou outros documentos capazes de comprovar o uso residencial do bem, limitando-se a documentação apresentada à matrícula do imóvel.

Ademais, a agravante é casada, sob o regime da comunhão universal de bens, com Joaci Inácio Pereira, conforme certidão de casamento anexada sob o Id. 183639806. Entretanto, não foram apresentad
o
s
registros cartorários
em nome de seu cônjuge, com vistas a comprovar que o imóvel em questão constitui o único bem do casal, destinado à residência da entidade familiar.

Logo, a impenhorabilidade do bem de família não restou demonstrada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA SOBRE IMÓVEIS - BEM DE FAMÍLIA - LEI No. 8.009/90 – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – VAGA DE GARAGEM – CONSTRIÇÃO CABÍVEL - MATRÍCULA PRÓPRIA – SÚMULA 449 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade de que trata o artigo 1o da Lei n. 8.009/90 exige demonstração inequívoca da destinação residencial e de que é o único imóvel pertencente ao devedor.

Não constitui bem de família para efeito de penhora a vaga de garagem com matrícula individualizada (Súmula 449 do STJ).

(N.U 1011747-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020,
publicado
no DJE 15/07/2020)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025